Tribunal: TJES
Processo: 5000285-37.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-37.2023.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DIOMAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000285-37.2023.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIOMAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: IBIRAÇU - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque “[...]
é inócua a alegação genérica de solicitação do bloqueio na mesma data do extravio (ID n.º: 25516132, pág. 06), uma vez que não houve informação do número do protocolo, nome do atendente, ou horário da solicitação, não podendo a autora valer-se de sua própria desídia
”, vejamos mais um destaque da fundamentação sentencial;

[...]

Compulsando os autos, verifico que para corroborar com sua narrativa de fraude na transação, a autora juntou como prova Boletim de Ocorrência (ID n.º: 25516773), que por si só, não atesta a alegada fraude, especialmente porque também não restou demonstrado a ocorrência de apuração criminal do ocorrido.
A propósito, a autora alega que foram realizadas inúmeras operações indevidas entre 16/02/2023 a 16/03/2023 (ID n.º: 25516771). Todavia, o registro do Boletim de Ocorrência somente ocorreu em 21/03/2023 (ID n.º: 25516773, pág. 01), ou seja, a comunicação do crime só veio a ocorrer muitos dias depois da alegada fraude, o que, na ocasião, se faz questionar quanto a verossimilhanças das alegações.
Outrossim, a autora não trouxe aos autos comprovantes de comunicação, junto ao Réu, para bloqueio do cartão de crédito logo depois da alegada perda, o que suprime a inversão judicial do ônus da prova, nos termos do art. 6º,inciso VIII, do CDC. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)